Tribunal: TJSP
Processo: 1514239-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514239-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THOMAZ RODRIGUES COMMODARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
2
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228
Apelante: Thomaz Rodrigues Commodaro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12520
Apelação. Roubo simples. Art. 157, caput, do CP.
Materialidade
e
autoria
incontroversas.
Pedido
de
desclassificação delitiva para furto tentado, de fixação da
pena-base no mínimo legal, de aumento em 1/6 na segunda
fase de estimação da pena e de modificação do regime
carcerário inicial para o aberto. Pena e regime mantidos,
pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 332/354) interposta por THOMAZ
RODRIGUES COMMODARO em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o a uma reprimenda equivalente a 5 (cinco) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de roubo simples
(cf. art. 157, caput, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 53), e recebida às fls. 68. O réu
foi devidamente citado (fls. 98), e apresentou defesa (fls. 101). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 125/130) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 133/139), contra a qual se insurge.
Não
satisfeito,
o
incriminado
apela,
buscando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
3
desclassificação delitiva para furto na modalidade tentada, a fixação da pena-base no
mínimo legal, o aumento, na segunda fase de estimação, na fração de 1/6 (um sexto)
e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 167/176).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 191/208).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 13 de junho de 2019, o ora
incriminado subtraiu, para si, mediante violência física e grave ameaça, uma bolsa,
um aparelho celular Samsung S7, além da CNH, cartão bancário e bilhete único,
pertencentes à vítima (fls. 54/55).
Restou apurado que o apelante abordou a ofendida em via
pública e subtraiu seus pertences de maneira violenta.
A vítima narrou que caminhava pela via pública, quando
uma pessoa dela se aproximou e a pegou pelo braço, anunciando o roubo e
determinando a entrega de todos os pertences, sob a ameaça de ser machucada.
Assim, o agente subtraiu sua bolsa e deixou o local da senda delitiva. Contou o
ocorrido a um transeunte e ele passou a perseguir o ladravaz, ao passo que
permaneceu no local. Depois de um tempo foi procurada por guardas municipais, os
quais informaram terem encontrado os pertences de sua propriedade em poder do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
4
apelante, o qual reconheceu com certeza, tanto na fase inquisitiva, quanto na
judicial. Salientou ter recuperado todos seus bens.
A guarda municipal relatou que realizava patrulhamento de
rotina, quando se percebeu uma correria na rua e ao se dirigirem ao local, avistaram
alguns rapazes imobilizando o apelante. Realizada a abordagem, apreenderam os
pertences da ofendida e uma das pessoas que o contiveram detalhou que os bens
pertenciam a pessoa vítima de roubo. Localizaram a ofendida que atestou ter sofrido
a violenta subtração, bem como reconheceu os objetos recuperados como de sua
propriedade.
O apelante admitiu a autoria delitiva, aduzindo ser usuário
de drogas e, em função da recaída praticou o roubo. Afirmou não ter tido contato
com a vítima, pois somente pegou a bolsa e deixou o local.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e
não se constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio
deste Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Como se depreende dos autos, tem-se que não há que se falar
em desclassificação delitiva para o delito de furto simples. A isso se chega porque,
tenha o agente segurado o braço da ofendida ou a tenha empurrado, qualquer das
ações mencionados diminui a capacidade de resistência.
Segundo Guilherme de Souza Nucci:
“(...) ainda que a violência seja exercida contra
a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a
ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
5
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força
ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de
roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um
'singelo' empurrão no ofendido não é suficiente para
concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A
violência não tem graus ou espécies: estando presente,
transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto
no art. 157” (Código Penal Comentado, 8a Edição, Editora
RT, 2008, p. 724/725).
De igual sorte não há que se falar em tentativa, pois
predomina na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a teoria da
consumação do roubo é a Amotio. Dessa forma, o crime de roubo se perfaz no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa, subtraída mediante violência
ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica. Ademais, no
caso em testilha a recuperação do bem somente se deu após a vítima comunicar o
ocorrido para um passante, que perseguiu o lavadraz e conseguiu detê-lo momentos
depois, recuperando os bens que se encontravam em sua posse.
Nesse sentido:
“A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no
sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de
roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse
mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída,
ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância
da vítima” (HC no 89.958/SP, Relator Min. Sepúlveda
Pertence STF citado à fl. 128) g.n.
Assim determinada a reprovação penal da conduta do
apelante, passa-se à apreciação da dosimetria penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
6
Na primeira etapa de estimação, preserva-se a elevação da
pena-base em 1/6 (um sexto), tendo em vista a existência dos maus antecedentes,
salientando-se, por oportuno, que o legislador definiu um período depurador para
efeito maléfico primário de anterior condenação transitada em julgado há mais de
cinco anos (cf. art. 64, inciso I, do CP) somente no que diz respeito à verificação da
recidiva. Ademais, esta Relatoria entende que, para a finalidade dos maus
antecedentes inexiste referido período.
Na segunda fase, de igual sorte, conserva-se o
recrudescimento da pena em 1/5 (um quinto), salientando-se, por oportuno, que o
recorrente possui três recidivas, duas delas específicas. A decisão proferida
compensou uma delas com a circunstância atenuante da confissão espontânea (cf.
art. 65, inciso III, alínea d, do CP), utilizando as demais, de maneira acertada, para a
majoração da pena, em estrito respeito ao princípio da individualização da pena.
Ora, não seria minimamente razoável que aquele que ostente uma única recidiva
fosse apenado de maneira idêntica àquele que retornou à vivência criminosa outras
vezes, como no caso em testilha.
Na terceira etapa, não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela.
Com isso, permanece inalterada a reprimenda equivalente a
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 13
(treze) diárias de multa, á razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar, ante
a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por dois
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
7
Agora, para fins de reconhecimento da detração penal para a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento
de determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia
necessária, da situação prisional do acusado, para que repercuta, enfim, na fixação
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 2 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514239-66.2019.8.26.0228 -Voto no 12520
8
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de
THOMAZ RODRIGUES COMMODARO, nos termos da fundamentação
delineada, mantida a r. decisão combatida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator